Tribunal: TJDFT
Processo: 0719058-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0719058-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A, SOCIEDADE BENEFICENTE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO DISTRITO FEDERAL, ALEXANDRE STROHMEYER GOMES AGRAVADO: MARCIA FRANCISCO DE ANDRADE DESPACHO Intime-se a agravada, Marcia Francisco de Andrade, para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento, no prazo legal. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator